Tribunal: STJ
Processo: 0127673-45.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 995669 - SP (2025/0127673-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FABIANO MARCIO DE FARIAS PETRONIO (PRESO)
ADVOGADO
: CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA - SP466027
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
INTERESTADUAL DE DROGAS. REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA
E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE.
REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ.
APLICABILIDADE.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
05/06/2025
11/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48293527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/06/2025 18:49:05
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: d3d247ab-d7de-4260-90fa-ed4584cc55bb

AgRg no HABEAS CORPUS No 995669 - SP (2025/0127673-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FABIANO MARCIO DE FARIAS PETRONIO (PRESO)
ADVOGADO
: CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA - SP466027
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
INTERESTADUAL DE DROGAS. REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA
E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE.
REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ.
APLICABILIDADE.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FABIANO MARCIO DE
FARIAS PETRONIO contra a decisão, da minha lavra, em que indeferi liminarmente o
impetrado em seu favor, assim ementada (fl. 66):
writ
PROCESSUAL PENAL.
. TRÁFICO INTERESTADUAL
HABEAS CORPUS
DE DROGAS. PRETENSÃO DE REVISAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA E
MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE.
BUSCA
PESSOAL.
FUNDADAS
SUSPEITAS.
EXISTÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA.
Inicial indeferida liminarmente.
O agravante reitera os argumentos da impetração e pede, ao final, seja
declarada ilegal a busca pessoal realizada, com o desentranhamento dos autos das
provas decorrentes e derivadas, determinando sejam os autos remetidos à primeira
(fl.
instância para a prolação de nova r. sentença, desconsiderando as provas ilícitas
77).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47295747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/05/2025 16:59:19
Código de Controle do Documento: efe30f7f-283f-462f-850b-4ea6604678ce

O presente agravo regimental não comporta conhecimento.
O agravante se limitou a reiterar os argumentos da impetração,
consistente em ausência de fundada suspeita para a busca pessoal, sem rebater o
fundamento principal, que ensejou o indeferimento liminar da inicial, decorrente do fato
de ser inviável a utilização da via eleita para revisar, novamente, a condenação
imposta e mantida pelas instâncias ordinárias.
Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal.
Em face do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA47295747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/05/2025 16:59:19
Código de Controle do Documento: efe30f7f-283f-462f-850b-4ea6604678ce

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 995.669 / SP
Número Registro: 2025/0127673-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15004977720228260483 23618787620248260000 650712022
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA
ADVOGADO
: CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA - SP466027
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FABIANO MARCIO DE FARIAS PETRONIO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABIANO MARCIO DE FARIAS PETRONIO (PRESO)
ADVOGADO : CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA - SP466027
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA48142787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:26:45
Código de Controle do Documento: c2e2f984-2072-43a0-9a8f-3918cf319ed0

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
11/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48142787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:26:45
Código de Controle do Documento: c2e2f984-2072-43a0-9a8f-3918cf319ed0